Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600117-59.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
10/05/2021
Número: 0600117-59.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 09/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600117-59.2020.6.16.0139
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600117-59.2020.6.16.0139
que declarou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC em
relação à Representada Elisabeth Schmidt. No mais, declarou extinto o feito com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e: a) declarou a violação, pelos representados, do artigo
377 e do artigo 73, VI, "b" da Lei 9.504/1997; b) julgou procedente o pedido de remoção imediata do
conteúdo representada pela URL
https://www.facebook.com/marcelo.rangel.33449/videos/373247315345377/, devendo ser oficiado
diretamente ao FACEBOOK BRASIL para cumprimento da ordem em 48 horas - até porque eventual
recurso não contará com efeito suspensivo (CE, artigo 257); c) determinou que os Representados
se abstenham de efetuar a reprodução do vídeo objeto desta representação, por qualquer meio,
sob pena de multa de R$10 mil em caso de descumprimento; d) condenou os Representados de
Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, Deloir Scremin Júnior e Lucio Mauro Saldanha, cada qual, ao
pagamento de multa no importe de 6mil UFIR. (Representação Eleitoral com pedido liminar
proposta por Coligação União de Forças por Ponta Grossa em face de Marcelo Rangel Cruz de
Oliveira, Elizabeth Schmidt, Deloir Scremin Júnior e Lucio Mauro Saldanha alegando que em
14.10.2020 o Representado Marcelo, juntamente com os Representados Deloir e Lucio, fizeram
propaganda institucional em perfil de rede social do Representado Marcelo, mediante a exibição de
vídeo, onde o tópico principal seria a outorga de títulos de propriedades para compradores de
imóveis através da PROLAR. Degravação de parte do vídeo: "MARCELO RANGEL: Olá gente. O
vídeo de hoje é muito especial e é de se emocionar. Estas pessoas que estão aqui do meu lado... O
Deloir é o presidente da PROLAR. O Lúcio é um servidor de carreira... Lúcio Saldanha... de muitos e
muitos anos. O que nós vamos mostrar hoje aqui é algo inédito. Essas pessoas estavam
esperando, né Lúcio, a mais de 20 anos o que nós temos aqui na minha mesa. Lúcio, isso é uma
conquista raríssima, não é Lúcio? LÚCIO: É uma vitória né, prefeito? Uma vitória! Uma conquista.
Uma vitória. MARCELO RANGEL: Mas o que isso representa? É que as pessoas veem um vídeo
desses aqui e não imaginam o que isso pode representar na vida das pessoas... As vezes as
pessoas podem pensar assim não, mas o Marcelo esta fazendo ai por causa de política. Porque é
um ano eleitoral, mas isso vai muito além do que isso, não é Lúcio? LÚCIO: Exatamente! Se uma
família quer reformar a casa, quer construir uma outra casa um pouquinho melhor, ela não
conseguia um financiamento pela falta do registro. Pela falta da matrícula. E hoje, ela... A partir de
hoje ela vai conseguir.....").RE23
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
DELOIR JOSE SCREMIN JUNIOR (RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
LUCIO MAURO SALDANHA (RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-
SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL /
22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-
PATRIOTA (RECORRIDO)
FABRICIO FONTANA (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
BRUNO GOMES DA SILVA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33734
016
10/05/2021 09:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.668

RECURSO ELEITORAL 0600117-59.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
RECORRENTE: DELOIR JOSE SCREMIN JUNIOR
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
RECORRENTE: LUCIO MAURO SALDANHA
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
RECORRIDO: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM /
51-PATRIOTA
- OAB/PR0033955
ADVOGADO: FABRICIO FONTANA
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0094497
ADVOGADO: BRUNO GOMES DA SILVA
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 7º da Res.-TSE nº
23.608/2019,
com
as
alterações
trazidas pelo art. 8º, I da Res.-TSE nº
23.624/2020, os prazos relativos às
Representações
são
contínuos
e
peremptórios e não se suspendem aos
sábados, domingos e feriados, do ano
da eleição, entre 26 de setembro de
2020 e as datas fixadas no calendário
eleitoral.
Num. 33734016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2021 09:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051009024904500000032891942
Número do documento: 21051009024904500000032891942

2.
O prazo para interposição de
Recurso em Representação Eleitoral
por conduta vedada é de 3 (três) dias
(art. 73, § 13 da Lei nº 9.504/1997).
3. Recurso não conhecido, diante da
intempestividade.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral pela Coligação “UNIÃO DE
, com pedido liminar, em face de
FORÇAS POR PONTA GROSSA
MARCELO RANGEL CRUZ
e
DE OLIVEIRA, ELIZABETH SCHMIDT, DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR
LÚCIO MAURO
por conduta vedada a agente público, consistente na veiculação de publicidade
SALDANHA
institucional em período vedado, diante de postagens no perfil pessoal de MARCELO RANGEL
na rede social Facebook, em afronta ao contido no art. 73, VI, “b” da Lei
CRUZ DE OLIVEIRA
das Eleições.
Na sentença (id. 18100916), o JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL - PONTA
declarou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC
GROSSA
em relação à representada
, bem como declarou extinto o feito com
ELISABETH SCHMIDT
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para: a) declarar violação, pelos
representados, do art. 377 e do art. 73, VI, “b” da Lei 9.504/1997; b) julgar procedente o pedido

de remoção imediata do conteúdo representado pela URL
https://www.facebook.com/marcelo.rangel.33449/videos/3732473153453797/; c) determinar
que os representados se abstivessem de reproduzir o vídeo objeto desta Representação, por
qualquer meio, sob pena de multa de R$ 10 mil em caso de descumprimento; e d) condenar os
Representados
e
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, DELOIR SCREMIN JÚNIOR
, cada qual ao pagamento de multa no importe de 6 mil UFIR
LUCIO MAURO SALDANHA
.
Irresignados, MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, DELOIR JOSÉ
e
interpuseram este Recurso Eleitoral (id.
SCREMIN JUNIOR
LÚCIO MAURO SALDANHA
18101566) aduzindo, em preliminar, a ilegitimidade passiva dos recorrentes
e
LUCIO
DELOIR
e, no mérito, em síntese, que: i) as postagens referidas tratam-se de propaganda realizada pela

pessoa natural de
, com filmagem obtida através do uso de seu
MARCELO RANGEL
celular

pessoal, inábil a gerar desequilíbrio no pleito ou favorecer os candidatos representados, não
Num. 33734016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2021 09:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051009024904500000032891942
Número do documento: 21051009024904500000032891942

iii) as
sendo vedada pela legislação eleitoral; ii) não há que se falar em uso de bens públicos; e
provas não são suficientes para dizer que as gravações foram realizadas em horário de
. Ao final pugnam pelo provimento do Recurso.
expediente
Em contrarrazões (id. 18101766) a COLIGAÇÃO “UNIÃO DE FORÇAS POR
alega que
e
são servidores públicos e que não é cabível a
PONTA GROSSA”
DELOIR
LUCIO
alegação de desconhecimento da intenção do recorrente
quando da elaboração do
MARCELO
vídeo. Sustenta que embora o vídeo tenha sido veiculado no pefil pessoal de
da
MARCELO
rede social Facebook, percebe-se que há divulgação de ações realizadas pela prefeitura, o que
causa confusão entre a máquina pública e o chefe do executivo municipal, tratando-se de
propaganda institucional. Requer o desprovimento do recurso.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento

, diante da
do Recurso Eleitoral interposto pelas partes representadas
intempestividade (id. 21646116).
Os recorrentes, devidamente intimados, não se manifestaram sobre a alegação
de intempestividade do recurso levantada pela
(id.
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
28049116).
É o relatório.
VOTO
O
argui, em preliminar, que o Recurso é
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
intempestivo.
Com efeito, o prazo para a interposição de Recurso Eleitoral nos casos de
Representação por conduta vedada é de 3 dias, conforme dispõe o art. 73, § 13 da Lei
9.504/1997, que tem a seguinte redação:
§ 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será
de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial
Tratando-se de período eleitoral, os prazos relativos às Representações são
contínuos e peremptórios e não se suspendem aos sábados, domingos e feriados, entre 26 de
setembro de 2020 e as datas fixadas no calendário eleitoral, nos termos do art. 7º da Res.-TSE
nº 23.608/2019, com as alterações trazidas pelo art. 8º, I da Res.-TSE nº 23.624/2020, que
assim dispõem:
Art. 7º Os prazos relativos a representações, reclamações e pedidos de direito
de resposta são contínuos e peremptórios e não se suspendem aos sábados,
domingos e feriados, entre 15 de agosto do ano da eleição e as datas fixadas no
calendário eleitoral.
Art. 8º, I Os prazos relativos a representações, reclamações e pedidos de direito
de resposta são contínuos e peremptórios e não se suspendem aos sábados,
Num. 33734016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2021 09:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051009024904500000032891942
Número do documento: 21051009024904500000032891942

domingos e feriados, entre 26 de setembro de 2020 e as datas fixadas no
calendário eleitoral (ajuste referente ao art. 7º da Res.-TSE nº 23.608/2019, em
conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, III);
Na espécie, a sentença foi publicada no dia 29/10/2020 (id. 18101266), sendo o
Recurso interposto somente no dia 03/11/2020 (id. 18101516), portanto, fora do prazo legal.
CONCLUSÃO
Assim, voto por não conhecer do Recurso Eleitoral interposto, porque
intempestivo.
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600117-59.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA -
RECORRENTE: DELOIR JOSE SCREMIN JUNIOR - RECORRENTE: LUCIO MAURO SALDANHA
- Advogado dos RECORRENTES: GUSTAVO BUENO LAROCA - PR0101740 - RECORRIDO:
UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB
/ 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-PATRIOTA - Advogados da
RECORRIDA: FABRICIO FONTANA - PR0033955, PAULO RENATO SANTOS FILHO -
PR0080064, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, ELIZEU KOCAN -
PR0054081, BRUNO GOMES DA SILVA - PR0094497, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.05.2021.
Num. 33734016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2021 09:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051009024904500000032891942
Número do documento: 21051009024904500000032891942